Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-06.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-06.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA LUZIA SANTOS DA ROCHA DE QUADROS Advogado(s): LUCIO MARIO BERNARDES DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO COMISSIONADO. RECOLHIMENTO DE FGTS. FGTS. VERBA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes de autos de Apelação nº 8001233-06.2024.8.05.0044, em que figuram com Apelante ANA LUZIA SANTOS DA ROCHA DE QUADROS e, Apelado, o MUNICÍPIO DE CANDEIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.